Tribunal: TJMT
Processo: 1008655-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008655-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), MAICON FERNANDO SALA - CPF: 053.508.801-95 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CPC – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECURSO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA PARA REEXAME À LUZ DO TEMA 1.132 DO STJ – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – SUFICIÊNCIA DO ENVIO – PREVALÊNCIA DA TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – DEVER DE BOA-FÉ E COOPERAÇÃO DO DEVEDOR – INEXISTÊNCIA DE DESCONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO E O TEMA 1.132/STJ –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
– ACÓRDÃO MANTIDO.

A tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a comprovação de seu efetivo recebimento.

Demonstrado que a correspondência foi regularmente encaminhada ao endereço fornecido pelo próprio devedor, a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não descaracteriza a constituição em mora, porquanto o credor cumpriu o ônus que lhe incumbia, não podendo suportar os efeitos da inércia do destinatário.

Interpretação em sentido diverso esvaziaria a eficácia do precedente vinculante firmado no Tema 1.132/STJ, além de afrontar os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação, ao permitir que o devedor se beneficie da própria omissão.

Mantém-se o acórdão recorrido por estar em consonância com a tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008655-53.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:

MAICON FERNANDO SALA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Juízo de Retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, nos autos do Recurso Especial interposto por
MAICON FERNANDO SALA
contra v. acórdão desta Câmara julgadora (Id. 364458861) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo por ele manejado, mantendo a decisão liminar proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1002181-67.2025.8.11.0108, ajuizada por
BANCO BRADESCO S/A.

Na origem, o Banco Bradesco S/A ajuizou ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, relativo à Cédula de Crédito Bancário nº 5.985.557, no valor de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), vinculada ao veículo Toyota Hilux CDSRXA4FD, tipo caminhonete, placa RRX6G67, cor cinza, ano/modelo 2022/2023. Sustentou a inadimplência do devedor fiduciante e apresentou, para fins de comprovação da mora, notificação extrajudicial encaminhada ao endereço constante do contrato, qual seja, Rua Fortaleza, s/n, Centro, Itanhangá/MT, posteriormente devolvida com a anotação “não procurado”.

A decisão agravada deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem, por entender preenchidos os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/1969, especialmente a constituição em mora do devedor fiduciante.

Inconformado, Maicon Fernando Sala interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não comprovaria a regular mora, pois não teria havido tentativa efetiva de entrega no endereço contratual. Defendeu que o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a prova de recebimento pessoal da notificação pelo devedor, mas não afasta a necessidade de demonstração de tentativa de entrega no endereço indicado no contrato. Alegou, ainda, que a correspondência sequer teria saído da agência postal para entrega domiciliar, circunstância que, a seu ver, impediria o ajuizamento e o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Ao final, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecer a ausência de constituição válida em mora e afastar a liminar de busca e apreensão.

Esta Terceira Câmara de Direito Privado, por unanimidade,
negou provimento
ao agravo de instrumento, assentando que, conforme o Tema 1.132/STJ, a constituição em mora, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, aperfeiçoa-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros. Concluiu-se, naquela oportunidade, que a devolução do aviso de recebimento com a anotação “não procurado” não afastaria a validade da notificação, porquanto comprovado o envio ao endereço contratual.

Contra esse acórdão, o agravante interpôs Recurso Especial, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, alegando violação ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. Reiterou a tese de que a notificação devolvida com a informação “não procurado” não comprova a mora, pois, segundo sustenta, não houve entrega nem tentativa efetiva de entrega no domicílio do devedor, razão pela qual seria inaplicável o Tema 1.132/STJ ao caso concreto.

Em suas razões, o recorrente sustentou que o precedente repetitivo não autoriza a dispensa absoluta da entrega ou da tentativa de entrega da correspondência, mas apenas afasta a exigência de assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento. Invocou precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, segundo afirma, distinguem a hipótese de notificação enviada e não recebida daquela em que a correspondência retorna com a anotação “não procurado”, especialmente quando não demonstrada a tentativa de entrega no endereço contratual.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões ao Recurso Especial, defendendo, preliminarmente, a inadmissão do apelo extremo pela incidência da Súmula 83/STJ, ao argumento de que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 1.132/STJ. No mérito, sustentou que a mora foi regularmente comprovada pelo envio da notificação ao endereço fornecido pelo próprio devedor na Cédula de Crédito Bancário nº 5.985.557, sendo irrelevante a devolução com anotação “não procurado”. Aduziu, ainda, que a correspondência teria sido disponibilizada para retirada na agência postal, cabendo ao devedor diligenciar para recebê-la, sob pena de se admitir comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ao examinar a admissibilidade do Recurso Especial, a Vice-Presidência deste Tribunal consignou que o acórdão recorrido aplicou o Tema 1.132/STJ para validar a constituição em mora mediante notificação encaminhada ao endereço contratual, ainda que devolvida com a anotação “não procurado”. Contudo, destacou a existência de precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça que, em hipóteses semelhantes, aplicaram a técnica da distinção, reconhecendo que a ausência de tentativa de entrega no endereço do devedor pode impedir a constituição válida em mora.

Assim, por entender haver aparente desconformidade entre o acórdão recorrido e a orientação firmada em julgados posteriores do Superior Tribunal de Justiça acerca da aplicação do Tema 1.132/STJ às hipóteses de devolução da notificação com a anotação “não procurado”, determinou a devolução dos autos a este órgão julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se o presente
juízo de retratação
em verificar se o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
negou provimento
ao agravo de instrumento e manteve a decisão liminar de busca e apreensão, deve ser revisto diante da alegação de desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da constituição em mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

Pois bem. Após reanálise dos autos, entendo que
não há retratação a ser exercida
, devendo ser mantido o acórdão anteriormente proferido.

Como se extrai do julgamento originário, a controvérsia foi examinada à luz do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária,
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

No caso concreto, restou incontroverso que a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual, qual seja, Rua Fortaleza, s/n, Centro, Itanhangá/MT, tendo sido devolvida com a anotação
“não procurado”
. Consta, ainda, do acórdão recorrido que o endereço utilizado para a remessa da correspondência coincide com aquele fornecido pelo agravante quando da celebração da Cédula de Crédito Bancário nº 5.985.557.

Assim, o banco credor cumpriu o ônus que lhe incumbia, consistente em expedir a notificação ao endereço contratualmente indicado pelo devedor. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.132 não exige a comprovação do efetivo recebimento da correspondência, tampouco condiciona a constituição em mora à assinatura do aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

Desse modo, a devolução da correspondência com a anotação
“não procurado”
, por si só, não afasta a validade da notificação, sobretudo quando não demonstrado que o endereço utilizado divergia daquele constante do contrato ou que tenha havido qualquer falha imputável ao credor fiduciário.

Com efeito, admitir que a simples ausência de retirada da correspondência pelo destinatário seja suficiente para invalidar a constituição em mora significaria transferir ao credor ônus que não lhe foi imposto pela legislação nem pela tese repetitiva, além de permitir que o devedor se beneficie de sua própria inércia.

O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes deveres anexos de cooperação, lealdade e diligência. Ao indicar determinado endereço no instrumento contratual, o devedor assume o dever de mantê-lo apto ao recebimento das comunicações relacionadas à avença, bem como de diligenciar para retirar a correspondência que lhe seja regularmente destinada.

A interpretação defendida pelo recorrente, no sentido de que a anotação
“não procurado”
impediria a comprovação da mora, acabaria por esvaziar a eficácia do Tema 1.132/STJ, pois bastaria ao devedor deixar de retirar a correspondência na agência postal para obstar a regular constituição em mora e, por consequência, inviabilizar o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ressalte-se que os precedentes mencionados no despacho da Vice-Presidência, embora relevantes, não infirmam, na hipótese dos autos, a conclusão adotada no acórdão recorrido, porquanto a tese vinculante aplicável permanece sendo aquela firmada no Tema 1.132/STJ, cuja
ratio decidendi
privilegia a suficiência do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando a comprovação do efetivo recebimento.

Corroborando esse entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento posterior ao Tema Repetitivo nº 1.132, reafirmou que a devolução da notificação extrajudicial com a anotação
“não procurado”
não descaracteriza a constituição em mora, desde que demonstrado o regular encaminhamento da correspondência ao endereço constante do contrato. Na oportunidade, assentou que:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO "NÃO PROCURADO". CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ.

1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor, nos casos em que a correspondência foi devolvida pelo motivo "não procurado".

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1 .952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”
(STJ - AREsp: 00000000000003036289 MT 2025/0335453-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/11/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 01/12/2025)

No ponto, deve prevalecer a força obrigatória dos precedentes qualificados, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, especialmente porque o acórdão recorrido não se afastou da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça; ao revés, aplicou-a de forma direta e fiel à hipótese dos autos.

Logo, inexistindo demonstração de que a notificação foi remetida a endereço incorreto, tampouco de que o credor tenha descumprido o dever legal de expedir a comunicação extrajudicial, mantém-se a conclusão de que a mora foi regularmente comprovada, legitimando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão.

Em caso assemelhado já decidiu este Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – AR DEVOLVIDO PELO MOTIVO “NÃO PROCURADO” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132 - JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
– DECISÃO DE BASE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe a quem alega provar o fato constitutivo do direito pleiteado. Contudo, o apelante não conseguiu demonstrar que informou à instituição bancária sobre a mudança de seu endereço.

Dessa forma não há no que se falar em envio de notificação da mora para endereço diverso.

Nos termos do Tema Repetitivo 1132 do STJ: “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro”.

Na hipótese, é possível observar que a carta de notificação foi encaminhada para o endereço declinado pelo próprio do devedor fiduciário no contrato, na forma do tema 1132 do STJ, de modo que o apelado foi devidamente constituído em mora, não havendo que se falar em emenda da inicial.”
(N.U 1004188-46.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 05/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DEVOLUÇÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DESTA CORTE PARA EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CPC – ACORDÃO QUE ESTÁ EM SINTONIA COM A TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.132 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
– ACÓRDÃO ANTERIOR MANTIDO.

1- No Tema 1.132, o STJ firmou a tese de que “em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

2- No caso, ao julgar o Recurso de Agravo de Instrumento, o Colegiado estadual firmou entendimento de que se a Notificação Extrajudicial foi encaminhada para o endereço que o Agravante informou no Contrato de Financiamento, em que pese devolvida pelos Correios pelo motivo “não procurado”, até prova em contrário, tem-se que foi constituído em mora. Logo, a conclusão está em consonância com a tese firmada pela Corte Superior.”
(N.U 1018962-42.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023)

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO
, mantenho integralmente o acórdão anteriormente proferido, que
negou provimento
ao agravo de instrumento, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência para regular prosseguimento do Recurso Especial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026